Tribunal: TJMT
Processo: 1000146-81.2023.8.11.0019
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000146-81.2023.8.11.0019
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANGELICA DE ARAUJO SOUZA - CPF: 035.549.591-03 (EMBARGADO), TIAGO JOAO DE MELLO - CPF: 028.869.631-00 (ADVOGADO), MARCIO ANTONIO DA COSTA FILHO - CPF: 014.822.566-73 (EMBARGADO), JEREDE DE ARAUJO (EMBARGANTE), JEREDE DE ARAUJO - CPF: 001.613.211-43 (EMBARGANTE), FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO - CPF: 064.959.476-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO DE APELAÇÃO – HONORÁRIOS RECURSAIS - OMISSÃO - VÍCIO EXISTENTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – IMPOSIÇÃO DO ARTIGO 85, § 11 DO NCPC - EMBARGOS ACOLHIDOS.

Os Embargos de Declaração devem ser acolhidos quando existe omissão a ser sanada no acórdão embargado.

Verificada omissão no acórdão embargado quanto ao pedido de que seja levado em conta o trabalho realizado em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11º do CPC, acolhem-se os embargos de declaração para sanar o apontado vício do julgado, de modo a integrar ao acórdão o exame do ponto omitido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pelo Advogado Dativo, Dr. Felipe de Oliveira Alexandrino em virtude do Acórdão prolatado no ID. 228620192 que, por unanimidade, negou provimento ao Apelo.

Alega omissão, ao argumento de que houve não fixados os honorários pela defesa dativa em grau recursal.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos foram opostos a fim de sanar suposta omissão em relação à majoração dos honorários recursais.

Sabe-se que o artigo 1.022 do diploma processual civil, define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. Assim, não tem a finalidade de solucionar o inconformismo da parte.

Observa-se que, de fato, houve omissão quanto à fixação dos honorários pela defesa dativa do Advogado em segundo grau.

Portanto, merece reforma o Acórdão.

Com essas considerações,
acolhe-se
os Embargos de Declaração
, apenas para

fixar
honorários advocatícios em
0,5 URH
em favor do Advogado Dr. Felipe de Oliveira Alexandrino, pelos serviços jurídicos prestados em segundo grau de jurisdição.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024